Tribunal: STF
Processo: RE 886790
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPI. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. VALORES REFERENTES AO FRETE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. LEI ORDINÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 567.935-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento adotado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Viola o artigo 146, inciso III, alínea ‘a’, da Carta Federal norma ordinária segundo a qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, os valores relativos a descontos incondicionais concedidos quando das operações de saída de produtos, prevalecendo o disposto na alínea ‘a’ do inciso II do artigo 47 do Código Tributário Nacional” (RE 567.935, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 03.11.2014).



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.